Tribunal: TJSP
Processo: 1012008-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão de contrato. Cobrança de contraprestação de registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.